Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e condenatória em restituição valores e em indenização por danos morais, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Empréstimo fraudulento. Golpe da devolução de valores. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). O autor foi vítima de fraude bancária praticada por terceiro. O golpe envolve dois momentos: no primeiro, o fraudador contrata empréstimo bancário fraudulento, valendo-se de dados pessoais fornecidos pela vítima, tais como nome, foto da Carteira de Habilitação e foto pessoal (selfie); no segundo momento, o fraudador, utilizando-se de ardil, convence a vítima a transferir os valores depositados em sua conta, provenientes do empréstimo bancário, para a conta de terceiro estelionatário, a pretexto de que o contrato de empréstimo seria cancelado e a quantia restituída ao banco.
3 – Causalidade. Contratação de empréstimo. Falha na prestação do serviço. Em sede de repercussão geral, o STJ fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC)”. STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze (Recurso Repetitivo - Tema 1061). O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. Foi contratado, em nome do autor, um empréstimo bancário no valor R$ 13.994,78. A contratação do empréstimo apenas foi possível em virtude da fragilidade do sistema do réu que permitiu que terceiro estelionatário firmasse o negócio jurídico. O contrato bancário juntado ao processo não tem autenticidade e tampouco a assinatura do requerente, que não é supridada pela simples foto pessoal do autor no contrato (ID 41607145). A despeito de o consumidor ter fornecido alguns de seus dados pessoais ao golpista, por meio do aplicativo de mensagem Whatsapp (ID 41607168), caberia ao banco disponibilizar meios seguros para a contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos à distância, ou seja, sem a presença física do consumidor. Ao admitir a contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade desenvolvida, pelo que deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da fragilidade do meio de contratação. Ademais, não há indícios de que o autor tenha informado sua senha bancária aos golpistas. Os dados que a autor forneceu ao estelionatário (foto de perfil e foto do documento de identidade) poderiam ter sido obtidos por outros meios, pelo que se conclui que a contratação do empréstimo apenas foi possível em virtude de falha na prestação do serviço bancário. O fato de o autor ter, posteriormente, transferido o dinheiro depositado em sua conta para terceiro estranho à relação jurídica não configura culpa exclusiva do consumidor ou mesmo culpa concorrente, tendo em vista que a causalidade se verificou na origem, quando da contratação indevida do empréstimo. Não há, portanto, excludente de responsabilidade. O prejuízo apenas ocorreu em razão de falha na prestação do serviço do réu, que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimo bancário em nome do autor. Portanto, deve responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros (súmula 479 do STJ). Assim, é cabível a declaração de nulidade do contrato de empréstimo bancário, sem qualquer obrigação do autor em restituir os valores ao banco.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A contratação indevida de empréstimo bancário fraudulento em nome do autor não é suficiente para caracterizar indenização por danos morais. Ademais, não se mostra razoável a condenação da instituição financeira a pagar indenização por danos morais nos casos em que já suportou os prejuízos decorrentes da fraude. Incabível, portanto, indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W